Tribunal: TJDFT
Processo: 0011052-96.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011052-96.2015.8.07.0001 RECORRENTE: GERA AMAZONAS GERADORA DE ENERGIA DO AMAZONAS S/A. RECORRIDO: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. QUESTÕES DECIDIDAS EM DECISÃO SANEADORA E OBJETO DE IRRESIGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. CONTA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS – CCC. FALTA DE REPASSE DE VALORES A PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE COBRANÇA À AUTORA. INCUMBÊNCIA DA RÉ QUANTO AOS REPASSES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS VALORES VINDICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se as questões relativas à ilegitimidade passiva ad causam e à incompetência da Justiça Comum Estadual foram decididas em decisão saneadora pelo Juízo de origem e objeto de irresignação pela ré em agravo de instrumento, cujo provimento foi negado por esta e. 2a Turma Cível, obsta-se nova apreciação pelo órgão colegiado em preliminar de apelação. 2. Malgrado a ré repute genérico o valor vindicado na petição inicial, não impugnou especificamente o reportado quantum, tampouco trouxe elementos hábeis a desconstituir a cobrança efetivada à autora pela Petrobrás Distribuidora S.A. por ausência de repasse de quantia de incumbência da ré. Nessa perspectiva, revela-se escorreita a r. sentença, pois se evidencia que a ora apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de majoração da verba honorária sucumbencial que foi arbitrada de forma irrisória - inferior a 1% - um por cento, tendo em vista o valor da condenação. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJDFT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Nesse sentido, verifico que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pelo conhecimento dos aclaratórios opostos por Gera Amazonas Geradora de Energia do Amazonas S.A. e os “acolheu para sanar a omissão do v. acórdão embargado a fim de, emprestando-lhe efeitos modificativos, majorar os honorários advocatícios em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do § 11 do art. 85 do CPC e em atenção aos parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo, mormente o grau de zelo profissional e o trabalho despendido em grau recursal” (ID 20440271) (grifou-se). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005